Tribunal: TJPA
Processo: 0803197-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803197-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GEZIEL DE ATHAYDE MOREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Geziel de Athayde Moreira dos Reis, concedeu tutela de urgência para afastar a responsabilidade do autor por débitos de IPVA e infrações de trânsito relacionados a veículo anteriormente alienado, determinando, ainda, ao Estado do Pará a imediata suspensão de eventuais Certidões de Dívida Ativa emitidas contra o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o antigo proprietário de veículo automotor pode ser responsabilizado por débitos de IPVA e infrações de trânsito ocorridos após a tradição do bem, em razão da ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e penalidades; no entanto, a jurisprudência do STJ tem mitigado tal norma quando comprovada a efetiva tradição do veículo a terceiro.

4.

A responsabilidade por débitos e penalidades posteriores à venda do veículo não subsiste quando demonstrada a entrega do bem ao adquirente, ainda que não tenha havido comunicação formal ao DETRAN.

5.

A transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição (CC, art. 1.267), sendo excludente da responsabilidade do antigo proprietário pelas obrigações relacionadas ao bem após esse marco.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolida o entendimento de que a ausência de comunicação da venda não é suficiente para imputar ao alienante os encargos decorrentes do uso do bem por terceiro após a alienação.

7.

Nos autos, restou comprovado que o autor comunicou ao DETRAN/PA a transferência do veículo em outubro de 2017, sendo os débitos questionados posteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e débitos de IPVA deve ser afastada quando comprovada a tradição do veículo a terceiro, mesmo que não haja comunicação da venda ao órgão de trânsito.

2.

A norma do art. 134 do CTB pode ser mitigada à luz da efetiva transferência da posse e do uso do veículo a outrem.

3.

A exigibilidade de débitos tributários posteriores à alienação configura ilegalidade quando não demonstrada a posse do bem pelo alienante.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.267; CPC, arts. 114, 300 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.693/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; TJPA, AgInt nº 0800973-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2024; TJPA, AgIn nº 4905076, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.04.2021; TJPA, AgIn nº 2017.05249752-63, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.09.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer
(nº 0816034-97.2022.8.14.0028)

ajuizada por
Geziel de Athayde Moreira dos Reis
em desfavor do ora agravante e do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante da petição apresentada pelo autor, recebo a emenda, devendo a secretaria incluir e cadastrar no polo passivo do Sistema PJE vinculado aos autos o Estado do Pará. Outrossim os débitos oriundos de IPVA, relacionados ao veículo
HONDA CB 300R, COR AZUL METÁLICO, ANO/MOD 2011/12, PLACA OBT 0701, RENAVAM 418019428
, são de competência de cobrança do
Estado do Pará
, inclua-se este ente federativo no polo passivo da presente demanda, conforme fundamentação em petição de ids 89303853, 89303855, com fulcro no art. 114 do CPC.

Determino
, em sede de tutela de urgência, que os efeitos da decisão constante no id 84948368, que afastam a responsabilidade do autor sobre os débitos tributários e administrativos relacionados ao referido veículo, sejam
estendidos ao Estado do Pará
, a fim de que este proceda à
imediata suspensão de eventuais Certidões de Dívida Ativa existentes em nome do autor
, relativas a débitos de IPVA do veículo em questão, nos moldes da decisão aplicada ao DETRAN-PA (id.84948368).

Com efeito os débitos oriundos do IPVA (conforme ids 89303853 e 89303855) são objeto de cobrança e protesto promovidos pelo
Estado do Pará.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 24986317 - Pág. 1/9),
a patrona do agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada relatando que teria alienado o veículo de placa OBT0701 para Guiarene Teixeira Lima em 2017, porém a suposta adquirente não concluiu a obrigatória transferência de propriedade, o que ocasionou a cobrança de débitos de IPVA e diversas infrações de trânsito registradas contra si.

Salientou que o agravado não realizou comunicação de venda do veículo
ao
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, sendo, portanto, responsável solidário por infrações de trânsito e débitos tributários vinculados ao veículo, ainda registrado em sua propriedade.

Sustentou, em síntese, que a decisão agravada o objeto da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que contraria o que preceitua o art. 1º da Lei nº 8.437/1992.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID 25289028 - Pág. 1
/5
, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Determinei, ainda, a intimação do agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 27130811 - Pág. 1
)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 28340372 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Geziel de Athayde Moreira dos Reis
em desfavor do Estado do Pará e do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, deferiu pedido de tutela de urgência,
afastando a responsabilidade do autor sobre os débitos tributários e administrativos relacionados ao veículo HONDA CB 300R, COR AZUL METÁLICO, ANO/MOD 2011/12, PLACA OBT 0701, RENAVAM 418019428.

Inicialmente, ressalto que
é cediço que para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo, sendo patente a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2. A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1.297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art. 105, III, "a", da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006. 6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014. 7
. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.793.693/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019)”

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

No caso dos autos, analisando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o agravado efetivamente, no dia 26/10/2017, comunicou ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA a transferência de propriedade da motocicleta descrita no relatório supramencionado.

Outrossim, entendo que o Juízo Monocrático acertadamente proferiu a decisão agravada, visto que o recorrido não pode ser responsabilizado ou penalizado por débitos provenientes de um veículo que não mais lhe pertence.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao antigo proprietário sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, visto que a transferência da propriedade se opera com a tradição e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTN.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE MULTAS E PONTOS NA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do
veículo
, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.
2 –Ao revés do que afirma o agravante, a decisão agravada determinou a suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer, se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou o juízo de primeiro grau. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (4905076, 4905076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ.
3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-12-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E TRADIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere a tutela de urgência determinando que o réu, ora agravante, suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor do requerente, ora agravado, a partir de 2013; 2- As infrações cometidas na direção do veículo posteriores à tradição do bem afastam a responsabilidade do antigo proprietário, na espécie, tendo em vista a mitigação do art. 134 do CTB amparada na jurisprudência do STJ;

3-
Configurados os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano, a teor do art. 300 do CPC;
4-
Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800973-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025